Tribunal: TJBA
Processo: 0703110-16.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0703110-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VITOR HUGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
UELLINGTON SOUZA DA CRUZ

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DIREITO
PENAL
E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. (
ART.121, §2
º,

II
E IV, CÓDIGO PENAL)
.
AUTORIA E MAT
ERIALIDADE DEMONSTRADOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO
COESO. PLEITO DE DECOTES DE QUALIFICADORAS.

MOTIVO FÚTIL
.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

QUALI
FICADORAS QUE N
Ã
O DESTOAM DAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO
E, N
ÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame
:
O Recurso
em Sentido Estrito
interposto
pelo recorrente
contra
a

sentença
de pronúncia
,
proferida pelo 1º Juízo
de Direito
da
1ª Vara do
T
ribunal do J
úri da Comarca de Salvador/Ba,
condenando

o
r
ecorrente

por ter
golpeado a vítima, ELSON REIS NASCIMENTO, com uma paulada na cabeça
, causando a morte por traumatismo craniano.

II. Questão em discussão
:
Verificar a possibilidade de decotar da sentença de pronúncia as qua
lificadoras dos incisos
II (
motivo fútil)
e
IV (
impossibilidade de defesa da vítima)
,
§2º,
do art.121, do Código
P
enal
.

III. Razões de decidir
:
1.
Há indícios nos autos que revelam a necessidade de análise das
circunstâncias
qualificadora
s

pelo
Conselho de sentença
.

IV.
Dispositivo

e

tese:

3.
Por todo o exposto, concede-se conhecimento
e, nega
-se provimento ao
recurso
defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

Tese de julgamento:
1. A prova para a
pronúncia
por crime de
homicídio

qualificado
é considerada suficiente
quando
existem

indícios
da autoria e for comprovada a materialidade, corroborado por provas
, como o laudo necroscópico, depoimento de testemunhas,

colhido em juízo sob o crivo do contraditório
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1
21
,
§2º, incisos II e IV, do Código Penal.

J
urisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp: 1948352 MG 2021/0213820-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

RESE

Nº

0703110-16.2021.8.05.0001
– SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
o

Recurso em Sentido Estrito
nº
0703110-16.2021.8.05.0001
, da
1ª Vara do Tribunal do Júri da
Comarca de
Salvador
/Ba
, sendo

recorrente

VITOR HUGO DOS SANTOS
e
recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator